Tribunal: TCU
Processo: 028.279/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10402/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar atendidas as determinações exaradas nos subitens 1.6.1.1 e 1.6.1.2 do Acórdão 8066/2020-TCU-Primeira Câmara , dar ciência dessa deliberação ao órgão interessado e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres da Unidade Técnica: 1. Processo TC- Processo 028.279/2020-4 (Monitoramento) 1.1. Órgão: Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça (Depen/MJ). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.